Tribunal: TJBA
Processo: 8071477-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071477-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JONATHAN BRANDAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLA LISBOA QUEIROZ, JESSICA NOVAES FONSECA

APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO SORRIA RIO PENHA LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por paciente que alegou falha na prestação de serviços odontológicos, após extração indevida de dentes e complicações pós-cirúrgicas, resultando na necessidade de novos procedimentos. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a clínica ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a ocorrência de falha na prestação de serviços odontológicos e (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

I
II. Razões de decidir

3. Ficou demonstrada a falha na prestação de serviços odontológicos pela recorrida, por ter deixado restos radiculares após a remoção dos dentes, o que ocasionou a necessidade de nova cirurgia e complicações físicas e emocionais ao autor.
4. No entanto, o apelante não comprovou, de forma inequívoca, os danos materiais alegados, não havendo recibos ou comprovantes das despesas médicas que alega ter adimplido.
5.
O
s danos morais são evidentes, em razão das complicações pós-cirúrgicas e do impacto estético e emocional causado pela extração indevida de dentes.

6. O valor de R$5.000,00 arbitrado na sentença a título de danos morais mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso, sendo adequado majorá-lo para R$10.000,00, com o objetivo de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A falha na prestação de serviços odontológicos que resulte em complicações físicas e emocionais configura danos morais, sendo possível a majoração do quantum indenizatório quando o valor originalmente arbitrado não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8071477-94.2021.8.05.0001,

figurando como apelante
JONATHAN BRANDÃO DE OLIVEIRA

e, como apelado,

CENTRO ODONTOLÓGICO SORRIA RIO PENHA LTDA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em

DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.